Tribunal: STF
Processo: RE 1378384
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mariana Xavier de Oliveira e outros, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 6), em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José dos Campos/SP, assim ementado (eDoc 4):



    RECURSO INOMINADO FESP. Restabelecimento incorporação diferença de vencimentos por exercício cargo chefia. Sentença de improcedência que reconheceu a inconstitucionalidade da emenda 103/2019 por vício de iniciativa. Inocorrência. Reserva de matéria de iniciativa do chefe do poder executivo que não se aplica a manifestação legislativa decorrente do poder constituinte derivado – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que o Colegiado de origem violou as normas contidas nos arts. 37, X, e 61, § 1º , II, ‘a’, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desrespeito à cláusula de reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para tratar de regime jurídico de servidores públicos, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 39, § 9º, da Carta Federal.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 15):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 103/2019. ACÓRDÃO RECORRIDO ADOTOU FUNDAMENTOS DA ADI 5296/DF. MATÉRIA INSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 39 E 61, §1º, II, “A”, da CF/88. CONFIGURADO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOANDO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões dos recorrentes, reputo inadmissível o apelo extremo.



    É que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, os autores deixaram de impugnar o ponto consignado no sentido de que “como defendido pelo recorrente, a incorporação aos vencimentos, dos décimos da diferença salarial entre o cargo efetivo e a função em comissão, possui reflexos diretos na base de cálculo da contribuição previdenciária descontadas dos servidores públicos estaduais e, consequentemente, no cálculo do salário de benefício por ocasião da aposentadoria ou do recebimento de outro benefício de natureza previdenciária, havendo, portanto, pertinência temática, ainda que mediata com o projeto que culminou na EC 103/2019” (eDoc 4, fl. 6).



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator